Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-33.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016018-33.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADRIANO DE LIMA PLENS - CPF: 002.262.131-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAIS CIVIS PARA EVITAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal. Consta dos autos que o apelante, ao ser abordado por policiais civis para cumprimento de mandado de prisão, teria oferecido vantagem indevida aos agentes, dizendo:
“vamos fazer um acerto agora, pelo amor de Deus, não posso ficar pres
o”. A defesa alegou ausência de provas suficientes, atipicidade da conduta e nulidade na valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fala do réu configura a prática do crime de corrupção ativa, diante do contexto e da prova produzida
e,

(
i
i
) analisar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, especialmente, pelos depoimentos dos policiais civis, prestados sob contraditório, com coerência interna e sem máculas de credibilidade.

4. A jurisprudência reconhece a validade do testemunho policial como prova suficiente para a condenação, desde que corroborado por outros elementos e ausentes indícios de má-fé, conforme o Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. A expressão “
vamos fazer um acert
o”, utilizada pelo réu no contexto da abordagem para cumprimento de mandado judicial, revela intento inequívoco de influenciar a atuação funcional dos agentes públicos, configurando o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 333 do CP.

6. O crime de corrupção ativa possui natureza formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, ainda que sem menção expressa a valores ou aceitação da proposta.

7. A alegação de que a fala seria mera súplica ou expressão de desespero não se sustenta diante do histórico criminal do réu, da linguagem empregada e da circunstância concreta em que proferida, revelando conhecimento sobre as consequências jurídicas da prisão.

8. A valoração negativa dos antecedentes está devidamente fundamentada na existência de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos, com indicação precisa da guia de execução no SEEU, não havendo afronta ao contraditório.

9. A utilização de informações do SEEU é legítima, sendo prerrogativa do magistrado buscar dados oficiais para formar sua convicção.

10. A pena-base fixada acima do mínimo legal é proporcional e fundamentada, não havendo nulidade ou
bis in idem
, sendo mantida a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A oferta de vantagem indevida a policiais civis, ainda que por meio de expressões indiretas ou eufemísticas, configura o crime de corrupção ativa, quando evidenciado o dolo de interferir no cumprimento de ato de ofício”.

“A palavra dos agentes públicos, prestada sob o crivo do contraditório e ausentes elementos de descredibilização, é meio de prova idôneo à condenação”.

“A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundada em condenação anterior transitada em julgado e motivação concreta, inclusive com base em dados oficiais extraídos do SEEU
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016018-33.2024.8.11.0042

APELANTE: ADRIANO DE LIMA PLENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
por
Adriano de Lima
Plen
s
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1016018-33.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 333,
capu
t, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena corporal por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 20 de agosto de 2024, no bairro CPA II, nesta Capital, o apelante, após ter sido abordado por policiais civis que constataram a existência de mandado de prisão em seu desfavor, teria oferecido vantagem indevida aos agentes públicos, com o objetivo de que deixassem de cumprir o ato de ofício consistente em sua prisão, utilizando-se da expressão “
vamos fazer um acerto agora, pelo amor de Deus, não posso ficar preso
”.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória, afirmando que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra dos policiais, além de alegar atipicidade da conduta, ao argumento de que a fala atribuída ao réu seria ambígua e compatível com mero desespero ou pedido de esclarecimento quanto à possibilidade de fiança.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob o fundamento de ausência de fundamentação concreta na dosimetria.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
apresentou contrarrazões,
postulando
pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação, que o crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a simples oferta de vantagem indevida, ainda que sem indicação expressa de valor, e que a dosimetria foi corretamente fixada, com motivação idônea.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
,
manifestou-se
pelo desprovimento do apelo, destacando a firmeza dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, a presença do dolo específico e a legitimidade da utilização das informações extraídas do SEEU para fins de valoração dos antecedentes.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O exame atento dos autos revela que a condenação imposta ao apelante se assenta em lastro probatório consistente, construído sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em fundamentação jurídica compatível com o tipo penal imputado, com a dogmática penal contemporânea e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

De início, cumpre destacar que a materialidade delitiva não foi objeto de controvérsia relevante.

O conjunto documental que instrui o feito, notadamente, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e os registros funcionais da diligência policial, demonstra, com segurança, a ocorrência do fato descrito na denúncia, qual seja, a abordagem do réu em contexto de cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, bem como a reação por ele adotada no curso da atuação policial.

A discussão posta, portanto, desloca-se para o campo da autoria e, sobretudo, da tipicidade subjetiva da conduta.

Nesse ponto, a prova oral produzida em juízo assume papel central.

Os policiais civis responsáveis pela abordagem foram ouvidos em audiência, prestando depoimentos coerentes, convergentes no essencial e harmônicos com os demais elementos dos autos.

Ambos relataram que, uma vez cientificado da existência de mandado de prisão em seu desfavor, o apelante passou a insistir em “
fazer um acerto
”, rogando para que não fosse preso, o que, no contexto concreto, foi compreendido de forma inequívoca como tentativa de influenciar o exercício da função pública, mediante promessa de vantagem indevida.

A alegação defensiva de que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra dos agentes públicos não encontra respaldo jurídico.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o testemunho policial, quando prestado sob contraditório, com coerência interna e sem indícios de má-fé ou contradições substanciais, possui plena idoneidade probatória.

Não se trata de conferir presunção absoluta de veracidade à palavra do agente estatal, mas de reconhecer que, ausente qualquer elemento concreto de desqualificação, tais depoimentos se inserem legitimamente no sistema do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, esta Corte já assentou
ser
“
inviável o acolhimento de pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se evidenciam, mormente, pelas declarações firmes do policial responsável pela prisão em flagrante, corroboradas por outros elementos probatórios, entendimento consagrado no
Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, conforme decidido no N.U 1027445-18.2022.8.11.0003, de relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva.

A defesa também sustenta a atipicidade da conduta, afirmando que a expressão utilizada pelo réu seria ambígua, compatível com mero desespero ou pedido de esclarecimento quanto à possibilidade de fiança.

Tal argumento, contudo, não resiste a uma análise mais detida do contexto fático-probatório.

A tipicidade penal, especialmente nos crimes que exigem dolo específico, não se extrai de forma isolada de uma única palavra ou expressão, mas do conjunto de circunstâncias em que a conduta se insere.

No caso, a fala atribuída ao apelante foi proferida no interior de uma atuação policial legítima, após a confirmação de mandado judicial em aberto, e acompanhada de insistência direcionada a evitar o cumprimento do ato de ofício.

Não se tratou de questionamento objetivo sobre instituto jurídico ou de pedido de esclarecimento formal, mas de tentativa concreta de negociação informal com os agentes públicos.

A propósito, esta Corte já decidiu que
“
configura o crime de corrupção ativa a conduta de oferecer vantagem indevida a funcionário público, ainda que sem menção expressa ao valor, quando demonstrado o dolo específico de influenciar ato funciona
l
”
, conforme assentado no
apelo nº

1005957-06.2024.8.11.0013, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva.

Ademais, é igualmente pacífico o entendimento de que
“
o
delito previsto no art. 333 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente da aceitação ou da efetiva obtenção do resultado pretendido, sendo suficientes, para a condenação, depoimentos testemunhais idôneos e coerentes
”
, como decidido no
recurso de apelação n.
1007247-37.2022.8.11.0042, julgado pela Quarta Câmara Criminal.

Nesse cenário, a tentativa de reduzir a conduta a um gesto de desespero humano,
embora compreensível sob uma ótica empática
, não encontra guarida no plano jurídico-penal.

O Direito Penal não ignora a
dimensão humana do fato
, mas tampouco pode relativizar, a ponto de torná-la atípica, uma conduta que atinge diretamente a probidade administrativa e a confiança social no exercício da função pública.

A
linha divisória entre a súplica e a corrupção é traçada,
no caso concreto, pela intenção manifesta de interferir indevidamente na atuação estatal,
consistente no termo vamos fazer um
“acerto
”,

o que restou suficientemente demonstrado.

Não prospera, de tal modo, a tentativa defensiva de atribuir à conduta do apelante um caráter meramente confuso, impulsivo ou destituído de intenção juridicamente relevante, como se a expressão utilizada pudesse ser compreendida à luz de ingenuidade ou desconhecimento do funcionamento do sistema penal.

Tal leitura não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso.

Isso porque, cuida-se de réu que já ostentava histórico criminal e que, portanto, não se apresenta como sujeito alheio à dinâmica da persecução penal, ao significado de um mandado de prisão em aberto ou às consequências jurídicas de sua efetivação.

Nessa moldura, a afirmação “
vamos fazer um acerto
”, proferida no exato momento em que policiais legitimamente se dirigiam ao cumprimento da ordem judicial, não comporta interpretação
inocente ou ambígua
.

Ao contrário, revela-se expressão típica de um
léxico social
amplamente conhecido no meio forense e policial, utilizado justamente para designar tentativas veladas de corrupção, formuladas não de modo explícito ou tarifado, mas de maneira disfarçada, indireta e sugestiva.

A experiência judiciária demonstra que a corrupção, em sua forma ordinária, raramente se manifesta por ofertas diretas ou por menções objetivas a valores
.

E
la se constrói,
via de regra
, por meio de insinuações, eufemismos e códigos linguísticos compartilhados, como
“acerto”, “arrego” ou “resolver a situação
”, justamente para ocultar sua natureza ilícita.

Exigir, para a configuração do dolo específico,
uma declaração literal ou aritmética da vantagem
pretendida equivaleria a criar um padrão probatório artificial, divorciado da realidade concreta das práticas delitivas e incompatível com a própria razão de ser do tipo penal.

Nesse contexto, a conduta do apelante, analisada à luz de sua vivência prévia com o sistema de justiça, do momento em que a fala foi proferida e da finalidade evidente de evitar o cumprimento do mandado judicial, revela-se dotada de inequívoca carga intencional, afastando qualquer dúvida razoável quanto à tipicidade subjetiva do comportamento.

No que concerne à dosimetria da pena, especialmente à valoração negativa dos antecedentes criminais, também não assiste razão à defesa.

O magistrado de primeiro grau não se limitou a referências genéricas ou fórmulas vazias, mas consignou expressamente a existência de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos, circunstância confirmada mediante consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, com a expressa indicação da guia de execução penal
.

A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que
“
a consideração de maus antecedentes é legítima quando fundada em condenação definitiva anterior, desde que haja motivação concreta e proporcional
”
, como decidido no N.U 0037813-59.2017.8.11.0042, de relatoria do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Ressalte-se, ainda, que a utilização de informações extraídas do SEEU não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário, insere-se no dever-poder do magistrado de buscar a verdade possível e formar seu convencimento a partir de dados oficiais e acessíveis às partes, prerrogativa expressamente prevista no art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tal entendimento foi reafirmado por esta Corte no julgamento do
recurso n.
1018335-72.2022.8.11.0042, de relatoria do Des. Lídio Modesto da Silva Filho.

Dessa forma, a pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se proporcional e adequadamente fundamentada, não havendo falar em bis in idem, arbitrariedade ou excesso.

A reprimenda final, inclusive com substituição por penas restritivas de direitos, revela-se compatível com a gravidade concreta da conduta e com as circunstâncias pessoais do réu, atendendo aos fins de reprovação e prevenção do delito.

Em síntese, a decisão recorrida revela-se fruto de análise cuidadosa do acervo probatório, com fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo qualquer constrangimento ilegal ou nulidade a ser sanada por esta instância revisora.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026